Tribunal: TJDFT
Processo: 0742342-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Ó D E C I S Ã O A AMIL Assistência Médica Internacional S.A., em razão da decisão inserta no Id 80302397, requer a transferência dos valores dos depósitos judiciais comprovados nos Ids 27715875, 27715894, 27715910, 27715928, 27715946, 27715958 e 27715974 para a conta bancária de sua titularidade indicada na petição catalogada no Id 27868641. É o relatório. Decido. Verifico que a decisão encartada no Id 80302397, mencionada pela apelante requerente na petição Id 27868641, foi proferida liminarmente em agravo de instrumento, processo 0753108-33.2020.8.07.0000, interposto por José Roque dos Santos e José Ronaldo Xavier dos Santos contra a decisão de indeferimento da tutela de urgência por eles requerida, pela e. Des. Sandra de Santis em plantão judicial da segunda instância e teve por finalidade a reativação do plano de saúde, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. A decisão de segunda instância concessiva da liminar aos autores foi ratificada na sentença, que julgou procedentes os pedidos para condenar as apelantes a reativar o plano de saúde dos requerentes e a pagar para cada a quantia de R$ 5.000,00 como compensação por dano moral (Id 27715931). Os embargos de declaração opostos pelos autores foram acolhidos para constar, no dispositivo a sentença, a inclusão dos respectivos dependentes na reativação dos planos de saúde (Id 27715936). Os requeridos apelaram e pedem a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da compensação por dano moral (Ids 27715942 e 27715950). Há notícias do descumprimento da tutela de urgência confirmada na sentença em diversas ocasiões, antes e depois do julgamento da lide, a exemplo da réplica (Id 27715907) e da petição catalogada no Id 27715953, em que se requereu a comunicação ao Ministério Público para conhecimento e providências, deferida pelo i. juízo (Id 27715960). Consta da réplica que a requerida AMIL Assistência Médica Internacional S.A. se recusou a receber os pagamentos das mensalidades e, por esse motivo, os autores/apelados tiveram de efetuar a consignação em pagamento em juízo. Como há controvérsia acerca do objeto da lide, em razão das apelações interpostas em que o pedido, em ambos os recursos, é de improcedência do pleito exordial, existe notícia de descumprimento da tutela de urgência e de recusa no recebimento das mensalidades dos planos de saúde dos autores, o requerimento formulado pela AMIL Assistência Médica Internacional S.A. deve ser indeferido, para que o levantamento ocorra ao final com o trânsito em julgado da sentença de procedência e comprovação de que o plano de saúde se encontra ininterruptamente reativado desse a intimação para o cumprimento da tutela de urgência deferida liminarmente no agravo de instrumento, processo 0753108-33.2020.8.07.0000. Diante das considerações feitas, INDEFIRO o requerimento formulado pela apelante AMIL Assistência Médica Internacional S.A. na petição catalogada no Id 27868641. Publique-se. Intime-se. Em seguida, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, tendo em vista a existência de interesse de pessoas incapazes. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 12 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora